Tribunal: TJPA
Processo: 0805333-09.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805333-09.2024.8.14.0028

APELANTE: DIOCILIA RODRIGUES DA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO E ANUIDADE.
DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADOS
. QUANTUM.

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
No caso dos autos incide a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, onde o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa (que é a base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil). Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludentes essas, não observadas na espécie.
II-

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento da celebração de contrato

sem o seu conhecimento e consentimento, representando, repiso,

potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar (diga-se de passagem, modestíssimos), eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente, por se tratar de pessoa idosa, que recebe pensão pelo INSS, de renda modestíssima
.
III-
A condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos morais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima. IV-

Em se tratando de relação jurídica em que se aplica o CDC, o prazo a ser observado é o de 5 anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em casos de empréstimo consignado com cobranças indevidas, tal como estabelecido em setença;

V-
Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe

provimento,

para reformar a sentença, condenando a parte apelada/ré ao pagamento de danos morais, no importe de

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DIOCILIA RODRIGUES DA CUNHA

em face de sentença prolatada nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO E ANUIDADE ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A..

Por meio da demanda em questão
, buscou a autora a anulação de junto à parte requerida de um serviço denominado “CART CRED ANUID”, sob a alegação de que jamais celebrou qualquer negócio jurídico com esta, tão pouco conhece ou sabe para que sirva o suposto serviço contratado, razão pela qual requereu a condenação do banco a restituir em dobro os valores descontados, bem como ser ressarcida em dano moral.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor (ID
Num.
26318394
).

Réplica ID Num.

26318398
.

Na sentença (ID Num.

26318406
), o Juízo
a quo
, JULGOU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, nos seguintes termos:

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência, em relação à parte requerente, do negócio jurídico que ensejou os descontos a que aludem a inicial, sob a rubrica: “
CART CRED ANUID
”, com a consequente inexigibilidade das parcelas a ele vinculados, devendo a ré providenciar o cancelamento definitivo dos efeitos do negócio jurídico, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada novo desconto indevido efetivado, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consolidando-se assim a tutela de urgência anteriormente deferida;

b)
CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A.
a restituir,
em dobro
, todos os valores que houver indevidamente descontado dos rendimentos da parte autora, inclusive aqueles eventualmente efetuados após o ajuizamento da ação,
limitando-se aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação,
relativos ao produto/serviço ora declarado nulo/inexistente, devidamente corrigidos pelo INPC-A (art. 389, §ú, do CC) desde cada desembolso (efetivo prejuízo – Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (art. 398, do CC e Súm.54/STJ), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

c)
AUTORIZAR
o
BANCO BRADESCO S.A.
a realizar a compensação do valor da condenação com o montante de R$ 281,85, com os acréscimos legais desde suas disponibilizações;

d) Tendo em vista a tese firmada no Tema 1.076 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e, sendo irrisório o proveito econômico obtido pelo vencedor, pela sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser suportado na mesma proporção entre ambos, na forma do art. 86 do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.(...)

Nas razões recursais

o apelante alega que no caso dos autos o dano moral é configurado de forma in re ipsa, em que o prejuízo, por ser presumido, independe da prova de sofrimento percebido, visto que a própria conduta, por si, configura a responsabilização para reparação do dano moral, a reforma de sentença é medida que se impõe.

Sustenta ainda,

que não há que se falar em prescrição no caso dos autos. Isto porque a lide em discussão possui natureza consumerista e deve ser observado que a autora sequer tinha conhecimento da fraude praticada contra seu nome e, em atenção ao artigo 27 do CDC, o início do prazo conta do conhecimento do dano e de sua autoria.

Desse modo, requer que o recurso fosse conhecido e provido, para condenar as apeladas solidariamente a ressarcir a apelante pelos danos morais sofridos, em atenção à ampla jurisprudência, em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da exordial; - Que se reconheça a inexistência da prescrição em relação aos valores discutidos nos autos, por tratar o feito de obrigação que possui trato sucessivo e, portanto, o início da contagem da prescrição renova-se a cada novo desconto.

Contrarrazões ID Num.
26318412
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, bem como da sentença prolatada há ou não ensejo a indenização por dano moral (em caso positivo, o
quantum
devido), além da incidência ou não da prescrição para o caso dos autos.

Analisando os autos, observo que resta incontroverso que houve desconto indevido no benefício da autora, tanto o é, que após sentença prolatada reconhecendo tal fato, não houve qualquer recurso por parte do banco.

Com efeito, no caso dos autos o banco não provou que não praticou qualquer ilícito, deixando de trazer aos autos
prova idônea a atestar suas alegações, de modo que
na hipótese em exame, ainda que o valor descontado indevidamente tenha sido irrisório, estamos diante de uma pessoa idosa, com parcos recursos, qualquer desconto indevido em benefício previdenciário, cujas verbas possuem natureza alimentar, gera dano moral.

Ora, no caso dos autos

incide a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, onde o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa (que é a base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil). Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludentes essas, não observadas na espécie.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2.
Recurso especial provido.

STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011)– Destaquei.

Nesses termos,
verifico que a conduta da recorrente foi lesiva à dignidade da autora, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento da celebração de contrato

sem o seu conhecimento e consentimento, representando, repiso,

potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar (diga-se de passagem, modestíssimos), eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente, por se tratar de pessoa idosa, que recebe pensão pelo INSS, de renda modestíssima
.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos morais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCARIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SÚMULA 297/STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE.

1. A teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).

3. Diante da aplicabilidade do CDC às relações bancárias, bem como a presença da inversão do ônus da prova, se o banco se omite completamente na arena probatória e deixa de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo, não há como aliviar a sua responsabilidade civil pelos danos suportados pelo consumidor.

4. Não se pode considerar como mero aborrecimento a existência de descontos indevidos na conta da apelada em decorrência de um contrato decorrente de fraude, em que a instituição financeira não agiu com as cautelas necessárias, sendo patente a presença do dano moral.

5. O dano moral se mostra patente
e valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado às peculiaridades do caso

6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM 06143267120138040001 AM 0614326-71.2013.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 26/11/2017, Terceira Câmara Cível) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇAO DO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR/APELADO. FALTA DE COMPROVAÇAO DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PELA INSTITUIÇAO FINANCEIRA E DA UTILIZAÇAO DO CRÉDITO PELO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Cível 0800502-44.2020.8.14.0096, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30) - Destaquei.

Por fim, no que se refere a prescrição aventada na sentença atacada, no que se refere a repetição de indébito, o qual afirma o magistrado que deve
limitar-se aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação,
entendo que o magistrado agiu de maneira correta, pois em se tratando de relação jurídica em que se aplica o CDC, o prazo a ser observado é o de 5 anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em casos de empréstimo consignado com cobranças indevidas.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão monocrática que determinou a devolução de valores descontados de benefício previdenciário do embargado e o pagamento de danos morais, sob alegação de omissão quanto ao prazo prescricional e contradição na aplicação da taxa SELIC para correção dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (I) definir o prazo prescricional aplicável à repetição de indébito em contratos de consumo e (II) analisar a aplicabilidade da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do prazo prescricional quinquenal, conforme art. 27 do CDC, para as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, em consonância com jurisprudência consolidada do STJ.4. A taxa SELIC é válida para a atualização dos valores, abrangendo tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme art. 406 do Código Civil e art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, estando o uso do índice conforme a legislação vigente e jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para reconhecer a prescrição quinquenal quanto aos valores cobrados indevidamente antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição quinquenal se aplica à repetição de indébito em contratos de consumo, abrangendo valores descontados há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

2.

A taxa SELIC é o índice aplicável para correção monetária e juros de mora nas ações de repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.
" Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2008501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 08/05/2023; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12/06/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800224-04.2022.8.14.0054 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2024 )

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe

provimento,

para reformar a sentença, condenando a parte apelada/ré ao pagamento de danos morais, no importe de

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/08/2025